Tribunal: STF
Processo: Rcl 63344
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL: DEMISSÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO 
NS. 1.175.650 E 843.989 – TEMAS 1.043 E 1.199. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marcelo Sabadin Baltazar, em 25.10.2023, contra os seguintes atos do Ministro da Justiça e Segurança Pública, pelos quais teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários com Agravos ns. 1.175.650 e 843.989-RG, paradigma dos Temas 1.043 e 1.199:



    “MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA



      PORTARIA DO MINISTRO Nº 290/2021



    O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no exercício da competência delegada pelo art. 1º, inciso I, do Decreto nº 3.035, de 27 de abril de 1999, à vista do que consta do Processo nº 08500.023554/2015-41 e pelos fundamentos de fato e de direito apresentados pela Consultoria Jurídica, conforme PARECER 
n. 00640/2021/CONJUR-MJSP/CGU/AGU, DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 01202/2021/CONJUR-MJSP/CGU/AGU e DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 01204/2021/CONJUR-MJSP/CGU/AGU, que adota, e sob fundamento do art. 132, caput, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:



    DEMITIR MARCELO SABADIN BALTAZAR, ocupante do cargo de Delegado de Polícia Federal do Quadro de Pessoal da Polícia Federal, matrícula PF nº 7854, por infringir o disposto nos artigos 43, inciso XLVIII, da referida Lei 4.878, e 132, inciso IV, da mencionada Lei 8.112, c/c art. 11, caput, da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, ao prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial, e praticar ato de improbidade administrava; e, em cumprimento do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.975, deixa-se de aplicar o disposto no parágrafo único do art. 137 da Lei n. 8.112, de 1990” (doc. 29).



    “MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 



    PORTARIA DE PESSOAL DO MINISTRO Nº 3/2022 



    O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no exercício da competência que lhe foi delegada  
art. 1º, inciso I, do Decreto nº 3.035, de 27 de abril de 1999, à vista do que consta no Processo n. 08500.023554/2015-41 e pelos fundamentos de fato e de direito apresentados pela Consultoria Jurídica, 
conforme PARECER n. 01004/2021/CONJUR-MJSP/CGU/AGU, DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 01817/2021/CONJUR-MJSP/CGU/AGU e DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 1841/2021/CONJUR-MJSP/CGU/AGU, que adota como razões de decidir, resolve:



    INDEFERIR o pedido de reconsideração interposto por MARCELO SABADIN BALTAZAR, ex-ocupante do cargo de Delegado de Polícia Federal do Quadro de Pessoal da Polícia Federal, matrícula PF n. 7854, mantendo a condenação à penalidade de demissão imposta pela Portaria nº 290/GM/MJSP, de 21 de julho de 2021, publicada no Diário Oficial da União nº 137, Seção 2, de 22 de julho de 2021, pg. 37, em decorrência da apuração realizada nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 08500.023554/2015-41” (doc. 30).



    2. O reclamante afirma que “a pena de demissão foi aplicada, como mencionado, em razão da incidência do artigo 132, IV da Lei n. 8.112/90, com expressa indicação, na Portaria de aplicação da penalidade, de configuração de ato de improbidade administrativa por violação dos princípios da Administração Pública, utilizando-se o caput do artigo 11” (fl. 5, doc. 1).



    Alega que “o mérito da reclamação diz respeito à violação do quanto decidido no Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal, o qual fixou a aplicação da reforma da Lei de Improbidade Administrativa aos casos em curso, nos termos da ratio decidendi indicada em julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no ARE 803.568, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 22.08.2023” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que “o Ministro da Justiça não aplicou a legislação vigente à época, mantendo a condenação do reclamante como incurso no artigo 11, caput da Lei nº 8.429/92. A decisão administrativa viola o entendimento fixado no Tema 1199/STF, conforme interpretação conferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no ARE 803.568, a justificar o cabimento e acolhimento da Reclamação proposta para cassar a punição aplicada de maneira ilegal” (fl. 13, doc. 1). 



    Defende que “não se deve permitir a manutenção de sua demissão, com aplicação de penalidade equiparada a uma pena de improbidade administrativa, quando o PAD é fundamentado exclusivamente na palavra de colaboradores e, mais ainda, sem que tenha sido indicado qualquer elemento diferente para demonstração de uma conduta dolosa e ímproba do reclamante, sob pena de violação do quanto decidido em Repercussão Geral no Tema 1.043/STF” (fl. 17, doc. 1). 



    Destaca “a existência de flagrantes ilegalidades na aplicação de penalidade ao reclamante, diante da não observância ao Devido Processo Legal (artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal, artigo 11, ‘caput’, da Lei nº 8.429/92). Além do fundamento jurídico relevante, demonstra-se o perigo da demora, pois que o reclamante que está desde a sua demissão, em 22.07.2021, sem recebimento de seu salário, por ato manifestamente ilegal. Periculum in mora evidente pela falta de condição de subsistência do reclamante e de sua família” (fl. 21, doc. 1). 



    Requer “liminar, para imediata suspensão da pena de demissão aplicada ao reclamante, com reingresso ao exercício de seu cargo, com recebimento de seu respectivo provento, considerando a existência de periculum in mora por estar há dois anos afastado de seu trabalho, faltando-lhe condições mínimas de subsistência, bem como o fundamento relevante, demonstrado pela patente ilegalidade da decisão administrativa que determinou a demissão, violando o Tema 1199/STF, além de precedentes do Supremo Tribunal Federal” (fl. 22, 
doc. 1). 



    Pede “seja julgada procedente a reclamação, constatando-se violação ao Tema 1199/STF e 1.043/STF, além de precedente do Supremo Tribunal Federal (ARE 803.568 e Reclamação 46.343/PR), para determinar a anulação da Portaria nº 290/GM/MJSP de 21 de julho de 2021 e Portaria de Pessoal de Ministro 
nº 3/2022, com reingresso ao exercício de seu cargo; de forma subsidiária, seja julgada parcialmente procedente a Reclamação, constatando-se violação ao Tema 1199/STF e 1.043/STF, além de precedente do Supremo Tribunal Federal (ARE 803.568 e Reclamação 46.343/PR), Portaria de Pessoal de Ministro nº 3/2022, determinando-se que seja proferido novo ato administrativo, em obediência ao Tema 1199/STF e 1043/STF” (fl. 22, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao demitir o reclamante do cargo de Delegado da Polícia Federal por ato de improbidade administrativa, o Ministro da Justiça e Segurança Pública teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários com Agravo 
ns. 1.175.650 e 843.989-RG, paradigmas dos Temas 1.043 e 1.199.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie em exame, a reclamação não se volta contra decisão judicial específica, mas contra atos administrativos expedidos pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, consubstanciado nas Portarias ns. 290/2021 e 3/2022. 



    A presente reclamação não pode prosperar na forma pleiteada, não sendo o instrumento processual adequado para questionar a validade jurídica das Portarias expedidas pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública que estariam em alegado descompasso com decisões proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravo ns. 1.175.650 e 843.989, paradigmas dos Temas 1.043 e 1.199 da repercussão geral. 



    A reclamação não é cabível para questionar a validade de ato administrativo em alegado desrespeito a tese fixada em precedente com repercussão geral. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de validade jurídica de ato administrativo em reclamação (caput e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    Na assentada de 10.6.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 26.650, Relator o Ministro Roberto Barroso, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 23.6.2022).



    No voto condutor do julgado, o Ministro Roberto Barroso assinalou:



    “3. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, do exercício da competência administrativa do Tribunal. 



    4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante.



    De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    ‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’ 



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (‘Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões’), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais.



    Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina: ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    ‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal 
n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/) 



    6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente (…).



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação.



    A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (DJe 23.6.2022).



    No mesmo sentido, são, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 
Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782- RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, 
o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 52.351-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.9.2022).



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.343-MC, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. 2.Não se revelam sindicáveis, por via da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais. Precedentes. 3. A decisão proferida na ADI 6.343-MC, invocada como paradigma, não definiu critérios que permitam aferir, com segurança e precisão, o âmbito de atuação de cada um dos entes federados. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, todas as eventuais colisões entre medidas estaduais e municipais levadas a efeito no contexto de crise sanitária que se vivencia hoje. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” 
(Rcl n. 40.617-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2020).



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 51.292, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2022; Rcl n. 52.071/SE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.3.2022; Rcl n. 52.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 51.213, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.2.2022; Rcl n. 47.610, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2021; e Rcl n. 41.890, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.7.2020.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministra  CÁRMEN LÚCIA



Relatora